Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva manejado por servidora pública. Incorporação de gratificação aos proventos de servidores inativos da carreira de magistério. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Modulação ou desqualificação do definitivamente resolvido. Formulação via impugnação. inadequação. Afronta à coisa julgada. Eficácia preclusiva. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, a par de rejeitar a alegação de inexigibilidade do título exequendo e de excesso de execução decorrente da inobservância do percentual de juros aplicado, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, acolhera-a parcialmente para determinar a remessa os autos à Contadoria do Juízo para calcular o valor devido, observando-se, entre outros parâmetros, os índices de atualização estipulados no título executivo e a incidência da taxa Selic.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença deflagrado por servidora pública visando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento do direito à incorporação de gratificação de suporte educacional aos seus proventos, consoante assegurado pelo título exequendo.
III. Razões de decidir
3. Aperfeiçoada a coisa julgada, não é viável à parte afetada pelo decidido pretender inová-la, infirmá-la ou modular sua execução de conformidade com seus interesses quando sua efetivação está em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo, e, ademais, não subsiste lastro para que, sob a invocação da arguição de que encerra coisa julgada inconstitucional, demande o obrigado sua desconstituição no ambiente de cumprimento de sentença, via impugnação, pois demanda a desqualificação da res judicata, segundo o sistema processual, o manejo do instrumento expressamente indicado pelo legislador para esse desiderato, não podendo a formulação ser aduzida em ambiente de impugnação.
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.